Tribunal: TJDFT
Processo: 0723536-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723536-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS CORREA RAMOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por José Carlos Corrêa Ramos em face de sentença (ID 42246183) que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato ajuizada pelo Apelante em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/15. Ainda, condenou o Autor ao pagamento das despesas processuais, sem honorários, em razão da ausência de atuação efetiva do advogado da parte contrária. Nas razões recursais (ID 42246191), o Apelante pede “O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de: a. Determinar que o ora Apelado seja coibido de efetuar descontos na conta corrente do Apelante para forçar o adimplemento do débito até a resolução do mérito do presente processo, com a devida apuração do valor devido; b. O ora Apelado seja coibido de incluir o nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito e SPC Serasa e, caso já tenha sido inscrita, que tenha seu nome retirado imediatamente dos referidos cadastros;”. Sustenta que a probabilidade do direito se assenta na demonstração inequívoca de que houve abuso nas cobranças, caracterizando constrangimento ilegal ao consumidor. Argumenta que ofereceu garantias com o dobro do valor da dívida. Afirma que o perigo de dano fica caracterizado pelos débitos permanentes na conta do Apelante, afetando diretamente a fonte de subsistência dele, havendo grave risco de perecimento do resultado útil do processo. Destaca a reversibilidade da concessão da medida. Preparo recolhido (ID 42246193). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, contudo, não vislumbro a presença de tais requisitos. As matérias objeto do apelo, referentes à revisão contratual da taxa de juros remuneratórios, afastamento da cobrança de tarifas e de capitalização de juros e modificação da forma de amortização da dívida já se encontram pacificadas no c. STJ por meio do julgamento de Recursos Repetitivos e edição de Enunciados Sumulares. A sentença, ao adotar o entendimento firmado nesses precedentes qualificados e de observância obrigatória, deu aplicabilidade ao art. 927, III, do CPC/15, não havendo motivos que justifiquem a modificação do julgado antes da apreciação pelo d. Colegiado. Além desse aspecto, verifica-se que, não obstante sustente a existência de risco de lesão grave e de difícil reparação, o Apelante não traz elementos concretos que confiram suporte à alegação genérica de que a continuidade dos débitos afetaria diretamente sua fonte de subsistência. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator